Tribunal: TCU
Processo: 031.647/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Superintendência de Seguros Privados, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2765/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 032.178/2017-49.4. determinar à Superintendência de Seguros Privados, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que encaminhe, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência do presente acórdão, plano de implementação das medidas recomendadas acima, contendo: 9.4.1. para cada recomendação cuja implementação seja considerada conveniente e oportuna, as ações que serão adotadas pela autarquia, o prazo e o setor/unidade responsável pelo desenvolvimento das ações; 9.4.2. para cada recomendação cuja implementação não seja considerada conveniente ou oportuna, a justificativa fundamentada da decisão.9.5. autuar, com fulcro no art. 241 do Regimento Interno do TCU, processo apartado de acompanhamento, com vistas a efetuar análise mais estreita do andamento do Processo Susep 1544.604989/2020-92, que trata das ações administrativas de cobrança dos gastos executados pela Seguradora Líder em desconformidade com o regramento aplicável à gestão dos recursos do Seguro DPVAT, cujo valor histórico de R$ 1.083.455.680,37 (R$ 1.764,045.566,14, atualizado até 31/12/2021) foi homologado pela Susep como definitivo a ser recolhido ao FDPVAT, sem prejuízo de valores eventualmente existentes e com apuração ainda em curso; 9.8. incluir procedimentos no monitoramento das deliberações emanadas neste processo, a ser realizado na Superintendência de Seguros Privados, para que se verifique:9.8.1. as ações em andamento no CNSP e na Susep voltadas à implementação de novo modelo de operação do Seguro DPVAT;9.8.2. falhas e irregularidades apontadas no Relatório da KPMG, que foram objeto de fiscalização pela Susep, com aprofundamento, dentro de seu escopo de atuação, de constatações que pudessem configurar alguma infração administrativa ou mesmo penal (achados 3.3, 3.4, 3.5, 3.10) ;9.8.3. falhas e irregularidades identificadas pelo Grupo de Trabalho 6640/2016, sobre processos de recepção e regulação de sinistros, que foram objeto de fiscalização pela Susep nos ciclos de 2019 e 2020 (achado 3.4) ;9.8.4. indícios de irregularidades no contrato de impressão de formulários do CRV e CRLV firmado entre a Seguradora Líder e a empresa Printech do Brasil Representações Gráfica e Editora Ltda., que foram objeto de fiscalização pela Susep no ciclo de 2020, resultando em representação contra a Seguradora Líder e anúncio de inclusão de valores em notificação de ressarcimento (achado 3.7) ;

Inteiro teor:
Acórdão 2646/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento de determinações e recomendações expedidas à Superintendência de Seguros Privados (Susep), contidas nos itens 9.4, 9.5 e 9.8 do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido nos autos de Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 032.178/2017-4 ) em que se requereu "fiscalização e auditoria na Susep em sua função reguladora e fiscalizadora do DPVAT, a fim de apurar eventuais falhas que possam ter concorrido para a ocorrência das fraudes detectadas pela 'Operação Tempo de Despertar' e indicação de práticas que levem à maior transparência da gestão dos recursos recolhidos dos cidadãos"; Considerando que a Susep encaminhou Plano de Implementação das medidas recomendadas no item 9.3 da deliberação em monitoramento, Ofício Eletrônico 23/2023/SUSEP (peça 11), com intuito de aprimorar a supervisão e fiscalização da gestão do Seguro DPVAT, evidenciando, assim o cumprimento da determinação contida no item 9.4 do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário ; Considerando que, quanto à implementação material das recomendações assinaladas nos subitens do item 9.3 do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário , a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros, em pareceres uniformes às peças 39-41, concluiu que as recomendações: i) 9.3.1, 9.3.2.3, 9.3.2.4, 9.3.2.6, 9.3.2.7, 9.3.2.8 e 9.3.2.11 encontram-se implementadas; ii) 9.3.2.9 e 9.3.2.12 encontram-se parcialmente implementadas, uma vez que a Susep apurou apenas parte das irregularidades apontadas e somente tomou as devidas providências em relação a elas; iii) 9.3.2.2 encontra-se não implementada, porquanto a Susep não examinou a regularidade das despesas bancárias (excessivas na visão deste Tribunal), de modo a apresentar alguma ação que atacasse esse problema; e iv) 9.3.2.1, 9.3.2.5 e 9.3.2.10 podem ser consideradas não mais aplicáveis; Considerando que, em relação ao item 9.5, as ações administrativas de cobrança dos gastos irregulares da Seguradora Líder referidos no item atingiram seu objetivo no âmbito da Susep, tendo sido instaurada tomada de contas especial, já autuada e em andamento neste Tribunal; e Considerando que, no que tange ao item 9.8, a Susep e outros órgãos interessados estão envidando esforços para apresentar e aprovar novo modelo de operação do Seguro DPVAT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.4 (e respectivos subitens) do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.2.3, 9.3.2.4, 9.3.2.6, 9.3.2.7, 9.3.2.8 e 9.3.2.11 do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário ; c) considerar não mais aplicáveis as recomendações constantes dos subitens 9.3.2.1, 9.3.2.5 e 9.3.2.10 do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário ; d) considerar parcialmente implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.2.9 e 9.3.2.12 do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário ; e) considerar não implementada a recomendação do subitem 9.3.2.2 do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário ; f) considerar atendidas as deliberações constantes dos itens 9.5 e 9.8 (e respectivos subitens) do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário ; g) comunicar a prolação deste Acórdão à Superintendência de Seguros Privados; e h) promover o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 032.178/2017-4 . 1. Processo TC- Processo 031.647/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.